Tribunal: STF
Processo: MS 39202
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO LEGISLATIVO. PROJETO DE LEI Nº 490, DE 2007: VOTAÇÃO E APROVAÇÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS. REMESSA DA MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO DO SENADO FEDERAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. MANDADO DE SEGURANÇA PREJUDICADO.



Relatório 



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado pelos Deputados Federais Antonio Tadeu Veneri, Juliana Cardoso e Túlio Gadêlha Sales de Melo contra ato imputado ao Presidente da Câmara dos Deputados.



    2. Na preliminar da impetração, sustentam o cabimento deste mandamus e sua legitimidade ativa, uma vez que, na condição de deputados federais, têm legitimidade para impetrar mandado de segurança para coibir atos no processo de aprovação de lei incompatível com as disposições constitucionais que disciplinam o processo legislativo. Citam precedente desta Corte (MS nº 37.637/DF). Sustentam, ainda, que a presente ação deve ser distribuída por dependência ao Recurso Extraordinário nº 1.017.365-RG/SC, o qual trata do Tema nº 1.031 de Repercussão Geral (discussão a respeito do marco temporal para demarcação de terras indígenas), de relatoria do eminente Ministro Edson Fachin. 



    3. Adentrando o mérito da impetração, os impetrantes asseveram que, em 24/05/2023, o Presidente da Câmara dos Deputados aprovou o Requerimento nº 1.526/2023, que dispõe sobre o regime de urgência para apreciação do Projeto de Lei nº 490, de 2007, no qual se trata de demarcação de terras indígenas. Aduzem que, em função da aprovação desse requerimento, foi alterado o regime de tramitação desse projeto de lei, passando, então, a tramitar em regime de urgência. 



    4. Sustentam que esse projeto de lei, se for votado e aprovado, trará sérios prejuízos aos povos indígenas, que em nenhum momento foram consultados previamente a respeito do seu conteúdo. Mencionam que os povos indígenas têm o direito de escolherem suas prioridades e de se manifestarem quando houver discussões que envolvam seus direitos territoriais, nos termos da Convenção nº 169, da OIT, a qual garante a essas populações a autodeterminação e o respeito ao multiculturalismo, assegurando o direito de viverem de acordo com seu próprio entendimento.



    5. Aduzem que referida Convenção, aprovada pelo Brasil mediante edição do Decreto Legislativo nº 143, de 2002, e promulgada pelo Decreto nº 5.051, de 2004, e atualmente pelo Decreto nº 10.088, de 2019, por tratar da matéria de direitos humanos, foi recepcionada como norma supralegal, devendo, portanto, ser interpretada como de hierarquia intermediária e superior às leis ordinárias. Por consequência, segundo afirmam, esse projeto de lei, para guardar conformidade com a Constituição e com referida Convenção, deveria ser precedido de consulta às populações indígenas interessadas.



    6. Os impetrantes prosseguem afirmando que a temática marco temporal para demarcação de terras indígenas é matéria constitucional e que está em debate nesta Suprema Corte no mencionado Recurso Extraordinário nº 1.017.365/SC, não tendo lógica legislativa, tampouco jurídica a votação de projeto de lei cujo cerne de seu conteúdo seja matéria constitucional em discussão nesta Corte.



    7. Postulam, em sede de tutela de urgência, “a concessão da medida liminar de urgência, nos termos do art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009, em razão da satisfação dos requisitos da probabilidade de direito e do perigo da demora, para que seja imediatamente sustada a tramitação do Projeto de Lei nº 490/2007 até que o Supremo Tribunal Federal realize o julgamento do Recurso Extraordinário 1.017.365 de Santa Catarina (Tema 1031)” e, “na remota hipótese de o STF entender pelo reconhecimento da tese do marco temporal nas demarcações de terras indígenas, ainda assim deve o Poder Legislativo promover consultas prévias, debates e diálogos necessários com os povos indígenas a respeito do referido PL”.



    8. No mérito, requerem “a confirmação da medida liminar perseguida, se deferida, com a concessão da segurança para assegurar que o Projeto de Lei nº 490/2007 apenas volte a tramitar após o julgamento do Recurso Extraordinário 1.017.365 de Santa Catarina (Tema 1031) e desde que o Supremo entenda que a demarcação de terras indígenas precise respeitar a tese do marco temporal, porém com a imposição ao Poder Legislativo de que antes de discutir e votar referido Projeto de Lei realize junto aos indígenas consultas prévias, livres e informadas com relação ao seu conteúdo”. 



    9. Com a petição inicial, foram juntados documentos.



    É o relatório.



Análise



    10. Inicialmente consigno que o presente mandamus não guarda conexão ou continência com o tema objeto do Recurso Extraordinário nº 1.017.365-RG/SC, não se vislumbrando, portanto, fundamentos para distribuição por dependência em razão da prevenção (art. 69 do RISTF). 



    11. Com efeito, esse recurso extraordinário, que deu origem ao Tema nº 1.031 do ementário da Repercussão Geral, tem como objeto de discussão a definição do estatuto jurídico-constitucional das relações de posse nas áreas de tradicional ocupação indígena à luz das regras dispostas no artigo 231 do Texto Constitucional. Já esta impetração, como acima exposto, ataca suposto vício de inconstitucionalidade no trâmite, perante a Câmara dos Deputados, do Projeto de Lei nº 490, de 2007, e isso fundamentalmente pela não oitiva das populações indígenas interessadas. O objeto de discussão nesta ação, pois, é a suposta não conformidade do referido Projeto de Lei com o devido processo legislativo constitucional e com a Convenção nº 169 da OIT. 



    12. Mesmo sendo diversos os objetos das ações, não há que se falar em conexão (art. 55 do CPC) ou continência (art. 56 do CPC), pelo que reputo correta a livre distribuição do presente.



    13. Vencida essa questão preliminar, quanto ao tema central dessa impetração, observo ter ocorrido causa superveniente impeditiva do seu prosseguimento.



    14. Efetivamente, como diversas vezes reiterado pela jurisprudência desta Corte, o parlamentar tem legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança com a finalidade de coibir atos praticados no processo de aprovação de leis e emendas constitucionais que não se compatibilizam com o processo legislativo constitucional. Nesse sentido cito os seguintes precedentes:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSO LEGISLATIVO: CONTROLE JUDICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. I. - O parlamentar tem legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança com a finalidade de coibir atos praticados no processo de aprovação de leis e emendas constitucionais que não se compatibilizam com o processo legislativo constitucional. Legitimidade ativa do parlamentar, apenas. II. - Precedentes do STF: MS 20.257/DF, Ministro Moreira Alves (leading case), RTJ 99/1031; MS 21.642/DF, Ministro Celso de Mello, RDA 191/200; MS 21.303-AgR/DF, Ministro Octavio Gallotti, RTJ 139/783; MS 24.356/DF, Ministro Carlos Velloso, "DJ" de 12.09.2003. III. - Inocorrência, no caso, de ofensa ao processo legislativo, C.F., art. 60, § 2º, por isso que, no texto aprovado em 1º turno, houve, simplesmente, pela Comissão Especial, correção da redação aprovada, com a supressão da expressão "se inferior", expressão dispensável, dada a impossibilidade de a remuneração dos Prefeitos ser superior à dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. IV. - Mandado de Segurança indeferido.”



    (MS nº 24.642/DF, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, j. 18/02/2004, p. 18/06/2004).



    “Ementa: Mandado de Segurança. Direito Constitucional e Processual Civil. Tramitação de proposta de Emenda à Constituição. Alegação de inconstitucionalidade. Ausência de legitimidade ativa. Agravo a que se nega provimento. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática em que neguei seguimento a mandado de segurança devido à ilegitimidade ativa de procurador municipal em face de alegada omissão do Presidente do Senado Federal em pautar a PEC nº 17/2012. 2. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que somente os parlamentares detêm a legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança objetivando tutelar o direito subjetivo ao devido processo legislativo. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (MS nº 38.854-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 13/03/2023, p. 28/03/2023).



    15. No caso, nada obstante essa legitimidade ativa, caracterizou-se a perda superveniente de objeto, o que impede o prosseguimento do processo. Com efeito, analisando o trâmite legislativo, na Câmara dos Deputados, do Projeto de Lei nº 490, de 2007, observo que, no dia da impetração do presente, em 30/05/2023, ocorreu a votação e aprovação desse projeto, o qual já foi remetido ao Senado Federal para apreciação. Ou seja, a Câmara dos Deputados exerceu sua competência constitucional, exaurindo-a, e esta somente poderá ser restabelecida se referido Projeto de Lei for emendado ou modificado, total ou parcialmente, no Senado Federal (art. 65, parágrafo único, da Constituição).



    16. Considerando, pois, que o referido projeto de lei agora tramita perante o Senado Federal, não mais subsiste a situação fática que os impetrantes visavam impedir que se concretizasse, qual seja, a votação desse projeto de lei perante a Câmara dos Deputados, o que acarreta a perda superveniente do objeto do mandamus. Corroborando com esse entendimento cito o seguinte precedente:



     “EMENTA: Processo de emenda constitucional: mandado de segurança requerido por Deputado Federal, sob o fundamento de violação de normas regimentais: impetração que - ainda quando se considerasse admissível em tese - estaria prejudicada pela promulgação da emenda constitucional.”



    (MS nº 24.430-QO/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, j. 26/03/2003, p. 09/05/2003; grifos nossos).



    17. No mesmo sentido, destaco: MS nº 36.442/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 04/12/2019, p. 06/12/2019; MS nº 36.692/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 04/12/2019, p. 06/12/2019; MS nº 33.556/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 11/03/2019, p. 13/03/2019; e MS nº 35.586-MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 13/04/2018, p. 17/04/2018.



    18. Dentre os precedentes, destaco o Mandado de Segurança nº 33.556/DF, o qual enfrentou situação idêntica à descrita nestes autos, ou seja, votação e aprovação de projeto da Câmara dos Deputados e remessa da matéria para deliberação pelo Senado Federal. A ementa do referido julgado tem o seguinte teor:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO LEGISLATIVO. PROJETO DE EMENDA CONSTITUCIONAL INICIADO NA CÂMARA DOS DEPUTADOS. REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL. IMPETRAÇÃO POR DEPUTADO FEDERAL. REMESSA DA MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO DO SENADO FEDERAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA PREJUDICADO.”



    (MS nº 33.556/DF, Rel. Ministra Cármen Lúcia, j. 22/01/2019, p. 13/03/2019, grifos acrescidos).



    19. Por fim, consigno que, com o exaurimento do trâmite e da competência constitucional da Câmara dos Deputados, a autoridade apontada como coatora (Presidente da Câmara dos Deputados) deixa de ter legitimidade passiva, porquanto não pode mais determinar qualquer providência em relação ao ato apontado como lesivo ao alegado direito líquido e certo dos impetrantes.



Dispositivo



     20. Diante do exposto, julgo prejudicado o presente mandado de segurança (art. 21, inc. IX, do RISTF e art. 485, inc. VI, do CPC), pela perda superveniente de objeto.



    Custas na forma da Lei. Sem honorários advocatícios.



    Publique-se. 



    Cientifique-se a autoridade impetrada e a Advocacia-Geral da União sobre o teor desta decisão.



    Preclusas as vias impugnatórias, arquivem-se.



    Brasília, 18 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator